Tribunal: TJSP
Processo: 1106939-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA-RECONVINDA, QUE DEVE SER ACOLHIDA, EM PARTE.
Cerceamento de defesa não verificado. Prova testemunhal desnecessária, ausente o requisito da utilidade (artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Consignação das chaves que deve ser julgada procedente. Recusa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA-RECONVINDA, QUE DEVE SER ACOLHIDA, EM PARTE.
Cerceamento de defesa não verificado. Prova testemunhal desnecessária, ausente o requisito da utilidade (artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
Consignação das chaves que deve ser julgada procedente. Recusa injustificada da acionada ao recebimento das chaves. Possibilidade de restituição do bem pelo locatário a qualquer tempo, mediante prévia notificação. Inteligência do art. 4o, "caput", da Lei 8.245/91. Alegação de necessidade reinstalação de hidrômetro, que não justifica a recusa. Data da rescisão que deve ser a ciência inequívoca da locadora a respeito da desocupação do imóvel, que se deu em 10.09.2021.
RECONVENÇÃO. Necessidade de readequação dos valores postulados, a considerar a data de entrega do imóvel.
Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.